Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-11.2020.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOLO EVIDENCIADO. EMBRIAGUEZ. INIMPUTABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O elemento subjetivo específico do crime de ameaça evidencia-se pelo sentido funesto da expressão proferida contra a vítima – dotada de idônea potencialidade intimidatória –, ainda que não seja intenção do agente cumprir o mal anunciado.
2. Quando a pessoa ingere bebida alcoólica voluntariamente, tenha ou não a intenção de embebedar-se, subsiste a imputabilidade penal, ainda que lhe sobrevenha completa ou incompleta embriaguez (art. 28 do CP).
3. Não há como reconhecer a causa de inimputabilidade do art. 26 do CP quando não promovida nos autos a imprescindível prova técnica.
4. Presente a reincidência, aplica-se o regime semiaberto ao inicial cumprimento da pena, pois em estrita observância ao art. 33, §§ 2o e 3o do CP, e ao enunciado da súmula 269/STJ.
5. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.